Tribunal: TJDFT
Processo: 0000742-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000742-71.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ALONÇO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NO LOCAL DO CRIME E NA DELEGACIA. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. FIXAÇÃO DOS DIAS-MULTA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE NÃO COMPUTADA PELA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO EM VIRTUDE DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Evidenciadas a autoria e a materialidade do roubo: a) pela confissão extrajudicial do acusado; b) pelo reconhecimento seguro e convincente do agressor pela própria vítima instantes após o crime, posteriormente ratificado delegacia; e c) pela perseguição e captura do acusado por policiais militares logo após os fatos, utilizando a mesma bicicleta e trajando as mesmas roupas descritas pela vítima, além de estar portando a faca utilizada para o delitos e, com os pertences subtraídos, devendo ser mantida a condenação pela conduta do art. 157, caput, do CP. 2. Ao contrário do que alega a defesa, a sentença não se sustenta apenas na identificação pessoal realizada na fase investigativa para confirmar a autoria delitiva, respaldando-se em outros elementos probatórios, notadamente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como, na confirmação do reconhecimento do acusado em Juízo, não havendo que se cogitar na irregularidade do ato. 2.1. De toda forma, em casos similares, o STJ tem corroborado a validade processual do reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em Delegacia de Polícia, ainda que sem observância ao disposto no art. 226 do CPP, desde que reste evidenciado o distinguishing entre a hipótese concreta e o paradigma que lastreia a alteração jurisprudencial contida no HC n. 598.886/SC (rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020). 3. Em atenção ao princípio da congruência, não se mostra possível a aplicação da causa de aumento referente ao uso de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), tendo em vista que não foi descrita na peça acusatória. 4. Nos termos do art. 64, I, do CP, somente a condenação anterior, transitada em julgado há menos de 5 (cinco) anos da data da nova infração, pode ser considerada para fins de reincidência, podendo, no entanto, ser computada como maus antecedentes. 5. Fundamentação genérica no sentido de que o acusado não teria conduta social compatível com o meio em que vive, sem apontar os elementos concretos e atuais que respaldaram esse entendimento, não autoriza a negativação da aludida vetorial. 6. Na fixação da pena pecuniária deve ser observada a mesma proporção adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade. 7. Ao réu portador de maus antecedentes, e em se tratando de crime cometido mediante violência e grave ameaça, ainda que com pena definitiva igual a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, conforme estabelece o art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há lastro probatório suficiente para ensejar a sua condenação, motivo pelo qual deve ser absolvido. Ressalta a necessidade de observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028